Tribunal: TJSP
Processo: 0002045-20.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Irresignação acolhida. Ausência de provas de que o produto apreendido era impróprio ao consumo humano. Ausência de rotulagem dos produtos insuficiente. Laudo pericial atestando que a perícia não se presta a determinar se o produto se encontra ou não impróprio ao consumo.

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Irresignação acolhida. Ausência de provas de que o produto apreendido era impróprio ao consumo humano. Ausência de rotulagem dos produtos insuficiente. Laudo pericial atestando que a perícia não se presta a determinar se o produto se encontra ou não impróprio ao consumo. Materialidade delitiva não comprovada. Artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002045-20.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante ANTONIO
PENICHE DA COSTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTE A
PRETENSÃO PUNITIVA E ABSOLVER ANTONIO PENICHE DA COSTA
JÚNIOR, qualificados nos autos, da acusação de ter violado o artigo 7o, inciso IX, da lei
no 8.137/90, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal;
vencido o Rel. Sorteado, que negava provimento, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29480
Apelação no: 0002045-20.2018.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelante: Antonio Peniche da Costa Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE
CONSUMO. PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO.
Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Irresignação
acolhida. Ausência de provas de que o produto apreendido era
impróprio ao consumo humano. Ausência de rotulagem dos
produtos insuficiente. Laudo pericial atestando que a perícia
não se presta a determinar se o produto se encontra ou não
impróprio
ao
consumo.

Materialidade
delitiva
não
comprovada. Artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Pela sentença de fls. 144/148, proferida em 1o de
outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Raphael Ernane Neves, da
1a Vara Judicial da Comarca de Registro, ANTONIO PENICHE DA
COSTA JÚNIOR foi condenado como incurso no art. 7o, inciso IX, da Lei
no 8.137/90, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção, no regime
inicial semiaberto.
Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação,
requerendo, em suma, a sua absolvição pela insuficiência do acervo
probatório e diante da suposta atipicidade material da conduta.
Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena (fls. 156/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi contrarrazoado (fls. 173/178) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento
ao apelo defensivo (fls. 188/191).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de abril de
2018, por volta de 10h55, na Rua São Francisco, no 149, Centro, na cidade
de Sete Barras, o réu tinha em depósito, para venda, 36 recipientes de
vidro, com capacidade para 1.800g cada, contendo palmitos em conserva
da espécie “Jussara” (espécie ameaçada de extinção), sem rótulos, em
condições impróprias para o consumo, e 25 recipientes de vidro com
capacidade para 1.800g cada, contendo palmitos em conserva,
popularmente conhecido por “pupunha”, em condições impróprias para o
consumo.
Conforme o apurado em solo policial, o acusado
guardava mercadorias impróprias ao consumo que se encontravam no
interior de seu imóvel, além de objetos para a fabricação clandestina de tais
produtos, como medidores de madeira, picador industrial, um fogareiro e
25 tampas para vidros, a fim de vende-los a terceiros, tendo havido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão de 700 unidades de palmito in natura da espécie Jussara.
Conforme relataram os policiais militares Marcelo
Costi e Marcelo Silva, ao averiguarem informações de que no imóvel
funcionava uma fábrica clandestina de palmito, para lá se dirigiram e
encontraram as sobrinhas do réu, as quais confirmaram que ele era o
proprietário do imóvel. Acrescentaram que ele conhecido na região como
palmiteiro. No interior do local, encontraram os palmitos em potes de
vidro, produzidos de modo clandestino, além de objetos para a sua
fabricação. Depois, o réu compareceu ao local e, questionado pelos
policiais, confessou a prática do delito.
Analisando atentamente os autos, verifiquei que os
elementos trazidos não são suficientes para comprovar a materialidade do
crime imputado ao réu.
Isso porque, para configuração do delito do artigo 7o,
inciso IX, da Lei 8.137/90, é indispensável a vinda aos autos de laudo
pericial dos produtos apreendidos, apontando suas reais condições, bem
como sua impropriedade para o consumo humano.
No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 34/39
atestou que i) os produtos "eram impróprios para COMERCIALIZAÇÃO
em face da ausência de rótulos", ii) “As características indicam que o
processo de fabricação destes palmitos era clandestino. Considerando a
fabricação destes palmitos como sendo clandestina, não é possível atestar
que a produção seguiu os critérios de segurança alimentar”; e, por fim, iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"O instituto de criminalística não realiza exame em alimentos visando
determinar se os mesmos se encontram ou não impróprios ao consumo".
Como se vê o Laudo de “Apreensão de Produto
Florestal” apenas descreve as características externas dos produtos
apreendidos, supondo que a fabricação se dava de modo clandestino e que
eram impróprios a comercialização, diante da ausência de rotulagem.
Embora tais constatações possam servir para fins
administrativos (sanitários) e consumeristas (artigo 18 §6o inciso II do
CDC), não são suficientes na seara criminal.
Não há prova, portanto, de que a mercadoria estava
imprópria para o consumo, o que só poderia ser confirmado através de
perícia, o que não foi realizado no caso.
Nesse sentido os seguintes precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Para a comprovação de prática das condutas
delitivas previstas no inciso IX da Lei n.o 8.137/90, é
imprescindível a elaboração de laudo pericial que
comprove ser a mercadoria imprópria (nociva) para
o consumo humano.4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1399883/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, j. em 14/5/2019).
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
firmou no sentido de que a conduta tipificada no art.
7o, parágrafo único, inciso IX, da Lei 8.137/90 - expor
à venda produtos impróprios para o consumo - deixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vestígios, razão pela qual a perícia é indispensável
para a demonstração da materialidade delitiva, nos
termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
Precedentes. 3. A realização de mero laudo de
constatação não é suficiente para atestar que a
mercadoria é efetivamente imprópria para o
consumo, sendo imprescindível a realização de
perícia técnica. Precedente. 4. Recurso em habeas
corpus ao qual se dá provimento para determinar o
trancamento da ação penal por falta de justa causa.
(STJ, RHC 91502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 1/0/2018).
Conquanto parte da doutrina e da jurisprudência
entendam que o delito previsto no art. 7o, IX, da Lei n.
8.137/1990, crime formal, de perigo abstrato, seja
norma penal em branco, cujo elemento normativo do
tipo
"impróprio
para
consumo"
deve
ser
complementado pelo disposto no art. 18, § 6o, do
Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça entende que há
necessidade de realização de exame pericial nos
produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja
comprovada a sua real nocividade para consumo
humano, sob pena de inaceitável responsabilidade
penal objetiva" (RHC 69.692/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017). 4. Ordem
concedida para restabelecer a decisão de primeiro
grau que rejeitou a denúncia. (HC 388.374/SC, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
21/11/2017).
Assim, ausente provas da materialidade delitiva,
impositiva a absolvição do acusado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABSOLVER ANTONIO PENICHE DA COSTA JÚNIOR, qualificados
nos autos, da acusação de ter violado o artigo 7o, inciso IX, da lei no
8.137/90, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0002045-20.2018.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelante: Antonio Peniche da Costa Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 23.075
Apelação. Venda de produto impróprio ao consumo.
Condenação. Insurgência defensiva. Comprovação da autoria e
da materialidade do delito. Suficiência do acervo probatório
documental, pericial e oral. Réu que armazenava em seu
imóvel mais de 700 unidades de palmito em condições
impróprias para o consumo, além de utensílios para a
fabricação de tal mercadoria. Tipificação do delito previsto no
art. 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90. Condenação e cálculo de
pena mantidos. Réu reincidente e possuidor de maus
antecedentes. Regime inicial semiaberto. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 144/148, proferida em
1o de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Raphael Ernane
Neves, da 1a Vara Judicial da Comarca de Registro, ANTONIO
PENICHE DA COSTA JÚNIOR foi condenado como incurso no art.
7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, à pena de 2 anos, 8 meses e 20
dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, requerendo, em suma, a sua absolvição pela
insuficiência do acervo probatório e diante da suposta atipicidade
material da conduta. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 156/170).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 173/178) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 188/191).
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de
abril de 2018, por volta de 10h55, na Rua São Francisco, no 149,
Centro, na cidade de Sete Barras, o réu tinha em depósito, para
venda, 36 recipientes de vidro, com capacidade para 1.800g cada,
contendo palmitos em conserva da espécie “Jussara” (espécie
ameaçada de extinção), sem rótulos, em condições impróprias para
o consumo, e 25 recipientes de vidro com capacidade para 1.800g
cada, contendo palmitos em conserva, popularmente conhecido por
“pupunha”, em condições impróprias para o consumo.
Conforme o apurado em solo policial, o
acusado guardava mercadorias impróprias ao consumo que se
encontravam no interior de seu imóvel, além de objetos para a
fabricação clandestina de tais produtos, como medidores de
madeira, picador industrial, um fogareiro e 25 tampas para vidros, a
fim de vende-los a terceiros, tendo havido a apreensão de 700
unidades de palmito in natura da espécie Jussara.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto
de exibição e apreensão (fls. 9/11), auto de entrega (fl. 8) e laudo
pericial de exame das mercadorias apreendidas (fls. 35/38), além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Marcelo Costi e
Marcelo Silva, policiais militares, narraram os fatos em
conformidade com a denúncia. Estavam em patrulhamento de
rotina quando receberam a informação de que em determinado
imóvel funcionava uma fábrica clandestina de palmito. No local,
encontraram as sobrinhas do réu, as quais confirmaram que ele era
o proprietário do imóvel. O acusado também era conhecido na
região como palmiteiro. No interior do local, os policiais
encontraram os palmitos em potes de vidro, em condições
impróprias para o consumo, produzidos de modo clandestino, além
de objetos para a sua fabricação. Depois, o réu compareceu ao
local e, questionado pelos policiais, confessou a prática do delito.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, dizendo que não estava no local dos fatos no
momento da abordagem policial, mas teria visto à distância o
ocorrido, notando que os verdadeiros responsáveis pelos palmitos
teriam fugido do local.
Diante do quadro, o conjunto probatório
coligido na fase instrutória é farto e coeso, mostrando-se suficiente
para a condenação do acusado em relação ao delito capitulado na
denúncia.
Afinal, os policiais foram claros ao apontar o
réu como o proprietário do imóvel onde foi encontrada grande
quantidade de palmito em condições ilegais, além de artefatos para
a fabricação de mercadorias de tal tipo.
Nesse
ponto,
importante
destacar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexiste, in casu, substrato para se duvidar das declarações
prestadas
pelos
agentes
públicos,
conforme
entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares
que flagraram o acusado cometendo o ilícito
penal constitui meio idôneo a amparar a
condenação, conforme já sedimentou esta
Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 19/05/2016)
Destaque-se, ainda, que o laudo pericial de
fls. 35/38 concluiu que os palmitos apreendidos eram impróprios
para o consumo, em razão da ausência de rótulos e pelo processo
clandestino de fabricação.
Nessa linha de raciocínio, ao ter em depósito
para futura venda, no exercício de atividade comercial, grande
quantidade de produto impróprio ao consumo, nocivo à saúde do
consumidor, incorreu o réu na conduta descrita no tipo penal
previsto no art. 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, devendo ser
integralmente mantida a condenação imposta pela sentença
apelada.
O cálculo da reprimenda não comporta
reforma.
Na primeira fase, andou bem o magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo ao elevar a pena-base na fração de 1/6 acima do piso,
considerando os maus antecedentes do acusado (fls. 82/84),
resultando em 2 anos e 4 meses de detenção.
Na segunda fase, diante da reincidência (fls.
85/86), a pena foi corretamente exasperada em nova fração de 1/6,
perfazendo 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção.
Na terceira fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração, razão pela qual a pena do acusado deve
ser considerada como definitiva no patamar supra.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
a
reincidência do agente, as peculiaridades do caso demonstram que
a fixação do regime inicial semiaberto é necessária para a correta
reprovação do delito praticado, a teor do art. 33 c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal, tal como constante na sentença
guerreada.
No mais, a reincidência do agente impede a
substituição da reprimenda corporal por penas alternativas, por
expressa vedação legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
139F127E
8
1
2
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
D55C781
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002045-20.2018.8.26.0495 e o código de confirmação da tabela acima.